Tribunal: CARF
Processo: 16682.720681/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando­se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a limitação de 20 salários mínimos prevista no parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/1981 ao cálculo das contribuições destinadas a terceiros em decorrência da revogação do dispositivo mencionado.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720681/2019-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.466 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDUST E COMERCIO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger
“os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância,
as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a matéria que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720681/2019-52
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720681/2019-52

não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972).
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20
SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a limitação de 20 salários mínimos prevista no parágrafo único do
art. 4o da Lei no 6.950/1981 ao cálculo das contribuições destinadas a terceiros em
decorrência da revogação do dispositivo mencionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, exceto no que toca às inconstitucionalidades, alegações de não incidência de
contribuições previdenciárias sobre terço constitucional de férias, auxílio doença e auxílio
acidente de trabalho nos 15 primeiros dias de afastamento do empregado, da alegação da
impossibilidade da exigência dos juros de mora e multa de ofício tendo em vista a suspensão da
exigibilidade e do pedido de afastamento dos juros e multa cobrados pelo suposto atraso no
pagamento, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 160 e ss) interposto contra decisão da 10a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (fls. 475
e ss) que manteve o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente a contribuições
previdenciárias e destinadas a terceiros.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve a autuação.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720681/2019-52

2. Ainda segundo o referido relatório:
“17.3 No período fiscalizado, a empresa optou por apurar as contribuições
previdenciárias do art. 22, I e III da Lei no 8.212/91 com base em sua receita bruta,
conforme prerrogativa estabelecida pelos arts.7 e 8 da Lei no 12.546 de 14/12/2011
(DOU 15/12/2011).
17.3.1 Conforme o art.9 §1, II da Lei no 12.546/2011, as empresas que possuírem mais
de uma atividade econômica reduzirão as contribuições previstas no art. 22, I e III da
Lei no 8.212/91 ao percentual resultante da razão da receita bruta de atividades que
não estão enquadradas como passíveis de substituição, com a receita bruta total
calculada. Desta forma, a empresa forneceu diversas planilhas com este percentual,
obtido por competência.
(...)
DOS FATOS GERADORES
18 Esta auditoria fiscal constatou que a empresa efetuou pagamentos a segurados
empregados de valores não considerados por ela como base de incidência para a
Previdência Social, deixando de informá-los na GFIP, além de não promover o
respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias.
18.1 Valores pagos relativos ao adicional constitucional de férias (terço), e não
declarados em GFIP:
(...)
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720681/2019-52

18.1.6 O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em 26/02/2014, pela não
incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, por
ocasião do julgamento do REsp no 1.230.957/RS, submetido à sistemática do art. 543-C
do CPC (recursos repetitivos). Entendeu-se que "em relação ao adicional de férias
concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela
qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da
empresa)".
18.1.7 Porém, por ora, a RFB está vinculada a tal decisão apenas, no que se refere à
incidência de contribuição do empregado, com base no disposto na Nota PGFN/CRJ no
115/2017. Já em relação à contribuição do empregador, não obstante a decisão do STJ,
deve-se continuar a lançar, com base na Nota PGFN/CRJ no 640/2014.
18.1.8 A estratégia adotada pela PGFN está amparada pelo inciso IV do art. 19 da Lei
no 10.522/2002.
18.1.9 A empresa possui processo judicial (mandado de segurança - MS) 0030794-
78.2013.4.02.5101 (2013.51.01.030794-5) na 30a Vara da Justiça Federal do RJ,
documento “Processo 00307947820134025101 Sentenca” em anexo, no qual, dentre
outras coisas, solicitou (e foi atendida no seu intento) o direito de não recolher
contribuição previdenciária sobre o 1/3 constitucional de férias, dentre outras rubricas.
(...)
18.2 Valores pagos relativos aos 15 primeiros dias de afastamento antes da concessão
de auxílio doença e auxílio acidente, e não declarados em GFIP:
(...)
18.2.3 O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em 26/02/2014, pela não
incidência de contribuições previdenciárias sobre a importância paga nos quinze dias
que antecedem o auxílio-doença, por ocasião do julgamento do REsp no 1.230.957/RS,
submetido à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos). Entendeu-se que
"não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a
importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo
dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja,
nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas
que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância
paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento
por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar
na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória".
18.2.4 Porém, por ora, a RFB está vinculada a tal decisão, apenas, no que se refere à
incidência de contribuição do empregado sobre a remuneração paga pelo empregador
nos primeiros quinze dias de afastamento por incapacidade, com base no disposto na
Nota PGFN/CRJ no 115/2017. Já em relação à contribuição do empregador sobre a
mesma verba, não obstante a decisão do STJ, deve-se continuar a lançar, com base na
Nota PGFN/CRJ no 640/2014.
18.2.5 A estratégia adotada pela PGFN está amparada pelo inciso IV do art. 19 da Lei
no 10.522/2002.
18.2.6 A empresa possui processo judicial (mandado de segurança - MS) 0030794-
78.2013.4.02.5101 (2013.51.01.030794-5) na 30a Vara da Justiça Federal do RJ,
documento “Processo 00307947820134025101 Sentenca” em anexo, no qual, dentre
outras coisas, solicitou (e foi atendida no seu intento) o direito de não recolher
contribuição previdenciária sobre a importância paga aos empregados durante os
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720681/2019-52

primeiros quinze dias que antecedem à concessão do auxílio-doença e auxílio acidente,
dentre outras rubricas.
(...)
DOS RECOLHIMENTOS
20 Todas as bases de cálculo objeto de lançamento por esta fiscalização não foram
consideradas como sendo objeto de incidência para Previdência Social pela empresa.
Portanto, inexistem guias de recolhimento para apropriação, recolhidas até o início da
presente ação fiscal.
DAS MULTAS E JUROS APLICÁVEIS
21 Sobre os valores apurados acima descritos foi aplicada multa de ofício de 75%,
conforme o disposto no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96 de 27/12/1996 (DOU de
30/12/1996), com a redação dada pela Lei 11.488/2007 de 15/06/2007 (DOU
15/06/2007).
22 Por fim, cumpre salientar que incidem, sobre o valor devido do principal do tributo
lançado, juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, conforme art.
61, §3 combinado com art.5, §3, todos da Lei 9.430/96.”
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Impugnante, cientificada por meio de sua Caixa Postal considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 21/11/2019 (fls. 431), apresentou defesa, às fls.
436/458 em 23/12/2019, aduzindo que:
3.1. a impugnação é tempestiva;
3.2. o pagamento das verbas terço constitucional de férias e as referentes aos primeiros
quinze dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença e o auxílio-acidente têm
caráter indenizatória, não se incluindo na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, consoante entendimento do STJ/e ou do STF;
3.3. é inconstitucional a cobrança dos valores destinados ao FNDE, INCRA, SEBRAE,
SENAC, SESC, SESI e SENAI, com o advento da Emenda Constitucional no 33/2001,
uma vez que as Contribuições Sociais Gerais e as CIDEs passaram a ter as suas bases
de cálculo expressamente previstas na Constituição Federal, dentre as quais não se
incluiu a folha de salários e demais rendimentos do trabalho;
3.4. para análise específica da limitação da base de cálculo das Contribuições
destinadas a terceiros, é certo que para INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC e FNDE, a
base de cálculo de todas elas, segundo o art. 4o, parágrafo único da Lei 6.950/1981
deverá obedecer ao limite de 20 salários mínimos, uma vez que tal dispositivo apenas
foi revogado no tocante às contribuições previdenciárias e não no tocante às
contribuições destinadas a terceiros, consoante entendimento jurisprudencial;
3.5. requer, ao final, o provimento integral da impugnação, com o cancelamento do
Auto de Infração e o arquivamento do processo administrativo.
4. É o relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720681/2019-52

Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONCOMITÂNCIA ENTRE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
EFEITOS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao contencioso
administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso em relação à matéria
distinta daquela discutida judicialmente.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
É defeso à Administração trazer ao âmbito interna corporis os efeitos de decisões
judiciais e administrativas das quais a impugnante não é parte, ou que não se referem à
sistemática do art. 19-A, § 1o da Lei no 10.522/2002.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Extrai-se da Decisão Recorrida que:
7. Assim, como a lide administrativa, referente às contribuições previdenciárias
incidentes sobre as rubricas terço constitucional de férias e as verbas referentes aos 15
dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença e o auxílio-acidente, está sendo
tratada na esfera judicial e não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder
Judiciário, não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação, relativamente a
esse aspecto, ficando qualquer apreciação administrativa prejudicada pela prevalência
do julgamento judicial a esse respeito.
8. Desta forma, em conformidade com o citado Parecer Normativo RFB/COSIT no
7/2014, conheço da impugnação, tão somente, no que tange às alegações de
inexigibilidade e obrigatoriedade de observância de limite da base de cálculo das
contribuições para outras entidades e terceiros.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 27/02/2020(fls. 492), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 30/03/2020 (fls 493 e 495 e ss). Alega:
1 - a não incidência de contribuições previdenciárias sobre terço constitucional de
férias, auxílio doença e auxílio acidente de trabalho nos 15 primeiros dias de afastamento do
empregado - ausência de concomitância entre o processo administrativo e o Mandado de
Segurança no 2013.51.01.030794-5;
2 – a necessidade de suspensão da exigibilidade das cobranças face à prolação de
sentença favorável ao Recorrente, até decisão definitiva do Mandado de Segurança;
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720681/2019-52

3 – a impossibilidade da exigência dos juros de mora e multa de ofício tendo em
vista a suspensão da exigibilidade. Pleiteia o afastamento dos juros e multa cobrados pelo
suposto atraso no pagamento.
4 - a inconstitucionalidade da cobrança dos valores destinados ao FNDE, INCRA,
SEBRAE, SENAC, SESC, SESI e SENAI. Considerando que o artigo 3o do Decreto-Lei no
2.318/1986 não revogou o parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/81, a base de cálculo das
contribuições destinadas a terceiros permanece limitada a vinte salários mínimos, sendo de rigor
o reconhecimento de tal direito nos presentes autos. Pede o cancelamento dos valores
supostamente devidos pela Recorrente a título do sistema S.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da
CF/88 e no Regimento Interno do CARF , consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Ressalta-se que o CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação
de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade da cobrança dos valores destinados ao FNDE, INCRA, SEBRAE, SENAC,
SESC, SESI e SENAI.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720681/2019-52

O Recorrente alega a não incidência de contribuições previdenciárias sobre terço
constitucional de férias, auxílio doença e auxílio acidente de trabalho nos 15 primeiros dias de
afastamento do empregado. As alegações não foram conhecidas pelo Julgador de Piso ao
fundamento da concomitância.
O Recorrente assinala a ausência de concomitância entre o processo
administrativo e o Mandado de Segurança no 2013.51.01.030794-5.
Examinando a decisão judicial a fls. 408, observa-se a correção do Acórdão de
Piso.
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, qualificada na Inicial, impetra o presente Mandado de Segurança contra ato do
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA NO RIO DE JANEIRO porque objetiva, inclusive com pedido de
Medida Liminar, que se reconheça o seu direito de não ser compelida ao recolhimento
da contribuição social previdenciária consistente nas alíquotas de 20% (CPP), 3% ao
RAT e 5,8% a outras entidades, bem como se abstenha de impor quaisquer sanções ou
penalidades, e executar judicialmente, inscrevê-la no CADIN no que tange ao
recolhimento das contribuições relativas ao recolhimento sobre as seguintes verbas:
auxílio-acidente, auxílio-doença, aviso prévio indenizado, auxílio moradia para
trabalhador estrangeiro, férias indenizadas e 1/3 constitucional de férias. Requer, ainda,
a compensação dos valores indevidamente recolhidos. Requer, ainda, a compensação
dos valores indevidamente recolhidos com tributos de quaisquer natureza na forma do
art.74, da Lei no 9430/96, com redação dada pela Lei no 10.637/2002.
Em pesquisa publica e aberta ao site do TRF2, constata-se o trânsito em julgado,
com decisão judicial definitiva a respeito do mérito do mandado de segurança, aos 18/08/2021.
As alegações de mérito foram levadas ao exame do Poder Judiciário, sendo devida
a aplicação da Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Aplicada a Súmula CARF no 01, resta mantida a R. Decisão proferida em sede de
DRJ, e não se conhece da alegação de que as verbas autuadas - terço constitucional de férias,
auxílio doença e auxílio acidente de trabalho nos 15 primeiros dias de afastamento do empregado
- tem natureza indenizatória.
Considerado o trânsito em julgado da decisão judicial aos 18/08/2021, resta
prejudicada a análise do pedido de suspensão da exigibilidade das cobranças face à prolação de
sentença favorável à ora Recorrente, até decisão definitiva do Mandado de Segurança.
Soma-se a isso o fato que por força do inciso III, do art. 151, do CTN, o crédito
tributário lançado encontra-se com a sua exigibilidade suspensa.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720681/2019-52

Por fim, também não se conhece da alegação da impossibilidade da exigência dos
juros de mora e multa de ofício tendo, e do pedido de afastamento dos juros e multa cobrados
pelo suposto atraso no pagamento.
Ocorre que a alegação não constou da peça de defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Do Mérito
O recorrente alega existência de limitação da base de cálculo das contribuições
destinadas a terceiros em 20 salários mínimos em decorrência da aplicação do parágrafo único
do art. 4o da Lei 6.950/1981.
Extrai-se da R. Decisão de Piso:
8. Desta forma, em conformidade com o citado Parecer Normativo RFB/COSIT no
7/2014, conheço da impugnação, tão somente, no que tange às alegações de
inexigibilidade e obrigatoriedade de observância de limite da base de cálculo das
contribuições para outras entidades e terceiros
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720681/2019-52

(...)
14. Desta forma, não há como prosperar, em sede administrativa, as alegações de
inconstitucionalidade das contribuições destinadas aos Terceiros (SESC, SENAC,
INCRA, SEBRAE e Salário Educação) nem utilização de base de cálculo diversa da
estabelecida pelas leis específicas vigentes que embasam a cobrança das referidas
contribuições.
(...)
17. Diante do todo exposto, voto por NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, em
relação às contribuições previdenciárias e por NEGAR PROVIMENTO À
IMPUGNAÇÃO, referente às contribuições destinadas a terceiros, MANTENDO
INTEGRALMENTE o crédito tributário exigido.
De fato, a Lei no 6.950/1981 continha em seu artigo 4o a seguinte redação:
Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332,
de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
O Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o art. 4o da A Lei no 6.950/1981:
Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o
salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo,
imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.
O art. 10 da Lei Complementar no 95/98 é estabelece que a unidade básica
articular de uma lei é o seu artigo, razão pela qual não se pode falar em manutenção do parágrafo
único após a revogação do caput.
A limitação de 20 salários mínimos prevista no parágrafo único do artigo 4o da
Lei 6.950/1981 foi revogada juntamente com o artigo 4o, pelo Decreto-Lei no 2.318/1986.
Desta forma, resta-nos manter a autuação neste aspecto.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, exceto no que toca às
inconstitucionalidades, alegações de não incidência de contribuições previdenciárias sobre terço
constitucional de férias, auxílio doença e auxílio acidente de trabalho nos 15 primeiros dias de
afastamento do empregado, e da alegação da impossibilidade da exigência dos juros de mora e
multa de ofício tendo em vista a suspensão da exigibilidade e do pedido de afastamento dos juros
e multa cobrados pelo suposto atraso no pagamento, e, na parte conhecida, por negar provimento
ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720681/2019-52

Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 542
DF CARF MF
Original